Tribunal: STF
Processo: HC 64180
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
PENAL. MENORIDADE DO AGENTE. REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ARTIGO
115, COMBINADO COM O ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL. NÃO HÁ COMO OMITIR
A APLICAÇÃO DA REGRA DE REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO, EM FACE DA
MENORIDADE DO AGENTE NA DATA DA PRATICA DO CRIME. REDUZIDA DE METADE
A PENA APLICADA, RECONHECE-SE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA,
A TEOR DO ART. 110 DO CÓDIGO PENAL.